Tribunal: TJPA
Processo: 0802541-46.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802541-46.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA GOMES DAMASCENO MARQUES, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MARIA GOMES DAMASCENO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802541-46.2024.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTINHO

AGRAVADA: MARIA GOMES DAMASCENO MARQUES

ADVOGADA: MONIZE V. LYRA SCARANELO-OAB/PA 27143

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORTE DO ESPOSO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIO LEGAL. APLICAÇÃO EC 113/2021.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 100.000,00, decorrentes de acidente fatal ocasionado por buraco não sinalizado em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, bem como a possibilidade de reforma da decisão monocrática quanto à responsabilização do ente municipal e à majoração do valor da indenização por danos morais, dos honorários advocatícios e consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, como no caso, entende estarem os autos suficientemente instruídos, nos termos do art. 355, I, do CPC;

4. A responsabilidade civil do Município, no caso, decorre de omissão específica no dever de conservação e sinalização das vias públicas, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

5. O conjunto probatório dos autos, especialmente a certidão de ocorrência do Corpo de Bombeiros e a certidão de óbito, é suficiente para demonstrar o nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso, sendo desnecessária a produção de outras provas;

6. O valor da indenização por danos morais, majorado na decisão monocrática, mostra-se adequado à gravidade do dano — morte de ente familiar — e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

7. Consectários legais, i
mpõe-se observar o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
A omissão específica do Município no dever de conservação e sinalização de via pública, quando comprovado o nexo causal com acidente fatal, enseja responsabilidade civil objetiva, sendo legítima a majoração da indenização por danos morais quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Consectários legais com aplicação da EC 113/2021
”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; EC 113/2021
;
CPC,
art. 85, § 11,
art. 370.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003040-85.2013.8.14.0028 – Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado 21/11/2022
;
TJPA, Apelação Cível nº 0004225-20.2017.8.14.0061, 1ª Turma de Direito Público, rel(a). Des. (a) EZILDA PASTANA MUTRAN - Julgado em 02/09/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019033-91.2014.8.14.0301 – Rel. (a) Des. (a) CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024; TJ-PA - APELAÇÃO: 0023198-70.2003.8.14.0301, Rel. (a) Des. (a) MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 29/04/2024; TJ-PA - APELAÇÃO: 0004225-20.2017.8.14.0061, Rel. (a) Des. (a) EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 02.09.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
contra a decisão monocrática (Id. 31660575) que negou provimento ao seu recurso de Apelação e deu parcial provimento a Apelação da parte autora, reformando em parte a sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública de Parauapebas
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais interposta por
MARIA GOMES DAMASCENO MARQUES, elevando o valor das indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 100.000,00.

Nas razões recursais (Id. 33545805) o agravante aduziu, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; no mérito, sustentou ausência de responsabilidade; necessidade de aplicação da teoria subjetiva; prova documental genérica não substitui instrução técnica quando a controvérsia é fática e depende da dinâmica do sinistro; inexistência de nexo causal. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o
quantum
indenizatório, manter ou reduzir

os honorários advocatícios sucumbenciais e atualização dos juros e correção monetária, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem contrarrazões (Id. 34380200).

O MP absteve-se de intervir nestes autos à falta de interesse que o justifique (Id. 28144342).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduziu o agravante cerceamento de defesa, em razão de não lhe ter sido facultada a produção de prova testemunhal.

O julgamento antecipado da lide não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa. Compete ao magistrado avaliar a pertinência, utilidade e necessidade das provas requeridas, podendo indeferir aquelas que se mostrem inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso concreto, verifica-se que houve a realização do saneamento do processo com a delimitação das questões controvertidas e a abertura de prazo para requerimento de provas. O magistrado julgou antecipadamente a lide com base em prova documental: certidão de ocorrência do Corpo de Bombeiros, laudo de óbito e documentos que comprovam a dinâmica do acidente (Id 27698224 e ss.).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO INADIMPLIDO. NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E REQUERIDO O JULGAMENTO ANTECIPADO EM CONTESTAÇÃO. NULIDADE REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Ação de cobrança de valores oriundos de contrato administrativo firmado após Pregão Presencial em que foram juntadas as Notas fiscais aos autos, com o respectivo comprovante de recebimento de mercadorias pelo ente municipal e requerido o julgamento antecipado da lide pelo réu em contestação. Ausência do agravante à audiência de conciliação. 2 - Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado. Precedentes STJ. Nulidade rejeitada. 3- Recurso conhecido e improvido
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003040-85.2013.8.14.0028 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022)

Desse modo, não configurada nulidade por cerceamento de defesa, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se há responsabilidade do município no evento danoso e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença a título de indenização por danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o esposo da parte autora faleceu em decorrência de acidente ocorrido em via pública.

O art. 37, § 6º, da CF estabelece a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes. A jurisprudência consolidou entendimento que, em casos de omissão específica, como a falta de manutenção e sinalização de via pública, aplica-se a responsabilidade objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No presente caso, restou comprovado que o acidente (04/09/2019) ocorreu em via sob administração municipal; havia buraco não sinalizado, conforme certidão do Corpo de Bombeiros (presunção
juris tantum
de veracidade); o óbito decorreu do traumatismo craniano causado pela queda, consoante certidão de óbito (Ids. 27698230; 27698229; 27698243).

Ausente qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade estatal (caso fortuito ou de força maior e culpa exclusiva da vítima).

Desse modo, a responsabilidade do ente municipal resta bem delineada no processo, pela negligência/omissão do dever de conservação e sinalização da via pública.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL POR OCASIAO DE BURACO EM VIA PUBLICA.
OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO À CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA E À SINALIZAÇÃO DOS OBSTÁCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJPA, Apelação Cível nº 0004225-20.2017.8.14.0061, 1ª Turma de Direito Público, rel(a). Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data julgamento 02/09/2024). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM BURACO.
NEXO CAUSAL CONFIGURADO
. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de indenização por danos materiais em valor mensal, desde a data do óbito até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos;

2. A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

3. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, mediante conjunto probatório consistente, incluindo depoimento de testemunhas e demais documentos que compõe o acervo probatório;

4. O valor fixado a título de danos morais mostrou-se razoável e proporcional, considerando a intensidade do sofrimento experimentado pela parte autora em virtude da perda de seu cônjuge em acidente ocorrido em via pública;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019033-91.2014.8.14.0301 – Relator(a): Desembargadora CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente estatal, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do ente público, o que enseja o dever de indenizar, pois o dano moral restou presumido. Cumpre, portanto, proceder à análise da extensão dos prejuízos sofridos e à fixação dos valores correspondentes à indenização.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

A autora, em apelação, pugnou pela majoração do valor da indenização arbitrada a título de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil) para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Na decisão monocrática, considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor da indenização à título de danos morais foi majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo este razoável, pois não vai enriquecer a lesada e visa servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, além de atender aos parâmetros do TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CEM MIL REAIS PARA CADA AUTOR (ESPOSA E FILHO DO DE CUJUS). APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA. MORTE DO AGENTE PENITENCIÁRIO POR PROJETIL DE ARMA DE FOGO DISPARADO POR DETENTOS, EM REBELIÃO NO PRESÍDIO DE AMERICANO II, DECORREU DA OMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER DE ZELAR E DAR MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E TRABALHO AOS SERVIDORES QUE LABORAM NO LOCAL DE RISCO. DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIDO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. NÃO ACOLHIDO. DEVIDAMENTE FIXADO A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIDO. O VALOR FIXADO EM SENTENÇA DESESTIMULA A REPETIÇÃO DA CONDUTA E GARANTE A JUSTA COMPENSAÇÃO PELO ABALO E TRANSTORNOS PROVOCADOS, SEM IMPORTAR EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(...)

5.
Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 100.000,00 – cem mil reais para cada autor) deve ser mantido,

vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito
. Precedentes.

(...)10. Apelação dos autores conhecida e não provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO: 0023198-70.2003.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público-Julgado em 29/04/2024).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE MARIDO E PAI DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. ARTIGO 37, §6º DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TEMA 810 STF). RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇAO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE.

(...)

3 – Inexistindo comprovação de excludente de ilicitude, reconhecido o dever de indenizar pelo dano causado, não se desincumbindo da prova obstativa do direito dos autores. Precedentes STJ e TJPA.

4- Apreciação anterior pela 5º Câmara Cível do TJPA de apelação em autos envolvendo companheira de outra vítima do mesmo acidente.

5 – Dano moral presumido, ante a relação de parentesco existente entre os autores e o falecido. Mantida a procedência do pedido de indenização por danos morais.

6- Pretensão do Município réu também voltada à redução do valor fixado a título de dano moral e de majoração pelos autores. Quantum indenizatório fixado em R$50.000,00 que se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

7 - Recurso dos autores parcialmente provido para
majoração da verba indenizatória para R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Precedentes STJ e TJPA. (...)

9 - Apelo do município conhecido e improvido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000440-81.2004.8.14.0004 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL POR OCASIAO DE BURACO EM VIA PUBLICA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO À CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA E À SINALIZAÇÃO DOS OBSTÁCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

9. Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos. Dessa forma, ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, entendo que o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo deve ser minorado para se adequar aos valores praticados por esta Eg. Corte, pelo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando mantida a sentença nos demais termos.
(TJ-PA - APELAÇÃO: 0004225-20.2017.8.14.0061, Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 02.09.2024).

Não assiste razão ao agravante ao sustentar a necessidade de manutenção ou redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A majoração promovida na decisão monocrática encontra expressa previsão legal no art. 85, § 11, do CPC, segundo o qual, quando houver atuação do advogado em grau recursal e o recurso for integral ou parcialmente rejeitado, impõe-se a elevação dos honorários anteriormente fixados, como consequência objetiva da sucumbência recursal, e não como faculdade do julgador.

No caso concreto, a atuação da patrona da parte vencedora em sede recursal foi efetiva e relevante, resultando na manutenção do reconhecimento da responsabilidade civil do ente público e na majoração do
quantum indenizatório
, circunstância que legitima plenamente o incremento da verba honorária.

No que se refere aos consectários legais da condenação, a sentença fixou juros e correção monetária nos termos do tema 905 do STJ. Assim, necessário determinar que sejam aferidos em liquidação, considerando os seguintes períodos: anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), incidem as regras definidas pelos Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E + juros da poupança); período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para que o pagamento dos valores devidos, a serem apurados em liquidação de sentença, sejam corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, observando-se o que foi decidido pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, até a data de 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e a compensação da mora incidirão uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa SELIC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026